Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724700-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTEHENNEN ALVES DA SILVA APELADO: SULIVAN OLIVEIRA BARBOSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por ESTEHENNEN ALVES DA SILVA contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida em desfavor de SULIVAN OLIVEIRA BARBOSA DE FREITAS, indeferiu os pedidos de penhora salarial e de penhora de arma pertencente ao executado. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) garante, em casos excepcionais, a possível penhora do salário do devedor, para pagamento de dívidas na Justiça. Defende a penhora da arma de fogo e acessórios pertencentes ao executado, que é Policial Militar do Distrito Federal. Requer, ao final, a procedência do recurso, “reformando a sentença proferida em primeira instância e declarando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com a devida condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”. A parte apelante não juntou o preparo. A decisão de ID: Num. 61749809 determinou ao exequente esclarecer sobre a apelação interposta, uma vez que não fora proferida sentença na presente execução. Confusamente, a parte exequente, ora apelante, apresentou a petição de ID: 61749810, requerendo a “remessa do Recurso de Apelação interposto aos autos, com fulcro no art. 1.009 do CPC/15, contra a respeitável sentença proferida por este insigne Juízo”. DECIDO. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, nos termos da lei, adequado contra a decisão/sentença. No caso vertente, verifica-se que não houve proferimento de sentença terminativa nos autos da ação de execução movida por ESTEHENNEN ALVES DA SILVA em desfavor de SULIVAN OLIVEIRA BARBOSA DE FREITAS. Por outro lado, observa-se que houve uma decisão interlocutória indeferindo os pedidos de penhora salarial e de penhora de arma pertencente ao executado. Consoante expressa disposição do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Assim, querendo o exequente atacar a decisão interlocutória no processo de execução extrajudicial, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Desse modo, a interposição de apelação, como se verifica na espécie, caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do Princípio da fungibilidade recursal, até mesmo por não haver qualquer dúvida no tocante a qual recurso é cabível na espécie, ante a redação do dispositivo legal transcrito alhures. Ressalto, por oportuno, que a incidência do referido princípio somente se mostra viável quando, havendo dúvida quanto ao recurso cabível – o que não ocorre na hipótese em exame, não restar caracterizado erro grosseiro na interposição de recurso manifestamente impróprio e quando o recurso interposto tenha sido protocolado no prazo do recurso cabível, na esteira da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. 1. Inaplicável do princípio da fungibilidadeentre os embargos à execução (com rito previsto no art. 914 do Código de Processo Civil) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no art. 525 do CPC), por configurar erro grosseiro. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução pelo indeferimento da inicial, antes da angularização processual na origem e, por consequência, ausência de contraditório, inclusive contrarrazões ao apelo), configura a hipótese de falta de resistência ao pleito recursal, razão pela qual não devem ser fixados honorários advocatícios em desfavor do apelado. 3. Apelação parcialmenteprovida. Sem fixação de honorários advocatícios. (Acórdão 1675565, 07285251020228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJDFT. Acórdão 1432529, APC 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 22/6/2022, DJe 4/7/2022.) Portanto, sendo evidente a inadequação da via recursal eleita pelo exequente, e revelando-se descabido aplicar-se o Princípio da fungibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Além da inadequação da via recursal eleita pelo exequente, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Dessa forma, considerando que a parte exequente não juntou o preparo do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador